Tribunal: CARF
Processo: 10380.902210/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902210/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.772 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
J MACEDO SA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO
NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
No pedido de restituição de restituição/compensação, a prova hábil para
comprovar os rendimentos obtidos e a CDLL retida na fonte é o comprovante
de que trata a específica legislação tributária. Na sua ausência, por
interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração
de Imposto de Renda na Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera
indicação de tributos retidos na fonte, mas sem escrituração contábil com a
discriminação dos fatos e se os comprovantes de rendimentos e o tributo retido
na fonte, não comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem
invalidam as informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração
Tributária para reconhecimento do direito creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo
74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a
compensação pretendida.
PER/DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de
compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902210/2014-74
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-002.661 de 15 de outubro
de 2020, da 3a TURMA DA DRJ07, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do seguinte Despacho Decisório (e-fls.11/13): DJ DRJ07 RJ:

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

2 O valor do crédito inicial pretendido consta da Declaração de Compensação-Dcomp
que contém o demonstrativo do crédito (e-fls.3):

3 A DRF não confirmou retenções na fonte, de R$ 10.434,22 (nosso item 1):

4 A DRF deferiu o direito creditório de R$ 1.800,00 (e-fls.46):

5 Conforme Despacho Decisório, as seguintes Dcomps estão vinculadas a este processo:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 16.05.2014 (e-fls.14).
7 Em petição recebida em 11.06.2014, o interessado diz que “o tomador de serviços já
enviou as informações devidas” (e-fls.16/18):

8 Pede o reconhecimento do direito creditório requerido.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.19/36.
10 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.39/46.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

A 3a TURMA da DRJ07 deu provimento parcial a manifestação de inconformidade,
retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:
(...)
11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade, dela conheço (só agora, em face do
volume de serviços).
12 Trata-se de compensação com saldo negativo de CSLL (nosso item 1).
13 O Despacho Decisório glosou parte da retenção na fonte (nosso item 3).
14 O interessado traz as alegações em nosso item 7.
15 Para fins de determinação do tributo a pagar, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, faculta à pessoa jurídica deduzir o tributo pago ou retido na fonte, desde que as
correspondentes receitas tenham sido oferecidas à tributação:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o
e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; (grifos/sublinhas nossos)
16 A sobrecitada norma está regulamentada no art. 231 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (revogado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018), vigente à época do Despacho
Decisório, verbis:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
17 A citada Lei n° 9.430, de 1996, estende à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL as sobreditas regras:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o , 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
18 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
sobre rendimentos computados na declaração - e que se aplica às retenções dos demais
tributos -, condiciona a dedução/compensação à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
19 O revogado RIR-1999 também dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do
comprovante de rendimentos em nome do interessado, emitido pela fonte pagadora:
Art. 943.
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).(grifos e sublinhas nossos)
20 A DRF não confirmou duas retenções informadas em Dcomp (nosso item 3), ambas
sob o código de receita 5952, código assim descrito no Anexo I da Instrução Normativa
RFB no 1.033, de 14 de maio de 2010:

21 Na forma da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, as retenções no sobredito
código de receita 5952 (alíquota de 4,65%) têm a seguinte composição: 1% de CSLL,
0,65 de Pis e 3% de Cofins:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. § 1o As alíquotas de 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento) aplicam-se inclusive na
hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na
cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. 22 Em DIRF, as fontes
pagadoras informaram retenções de R$ 8.370,00 sob o código 5952 (e fls.44):
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

23 Do sobredito total, apenas R$ 1.800,00 correspondem, na forma da lei, a retenções
de CSLL:

24 A DRF já confirmou as mencionadas retenções informadas em DIRF: R$ 1.800,00
(nosso item 3):

25 Como acima se vê, o interessado utilizou retenções de CSLL no total de R$
12.234,22. Todavia, não junta aos autos os comprovantes de rendimentos previstos na
norma de regência. Também não comprova a alegada retificação em Dirf.
26 As notas fiscais e recibos que o interessado junta às e-fls.20/34, além de emitidos
pelo próprio interessado, não estão previstos na norma de regência como bastantes para
a prova da retenção sofrida.
27 Diante disso, a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada improcedente,
mantendo se o Despacho Decisório recorrido (e-fls.46):

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

(...)7. Conforme esclarecido na peça inicial, as retenções glosadas possuem a seguinte
composição:
Notas emitidas Hidracor

Notas emitidas Cemec

Total das Compensações 12.234,22
8. Por equívoco das fontes pagadoras, mencionadas retenções não foram declaradas em
DIRF. Em razão disso, quando do confronto do crédito declarado em PERDCOMP com
o relatório de retenções em que a Recorrente consta como beneficiária, foi observada a
divergência de R$ 10.432,22, que gerou a glosa combatida.
9. Ocorre que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já pacificou o entendimento de
que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo equívoco das fontes pagadoras, sendo
facultado a ele juntar outros meios de prova das retenções analisadas:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

10. É o que ocorre no presente caso. Às fls. 20 – 34 dos autos, o Contribuinte juntou não
apenas as notas fiscais dos serviços, discriminando os valores das operações e as
retenções realizadas, como os recibos dos valores líquidos recebidos.
11. Da análise da mencionada documentação, verifica-se a veracidade dos valores
constantes nas tabelas colacionadas, assim como a efetiva existência do direito
creditório objeto da lide.
12. Por essa razão, a glosa realizada merece ser afastada, e o acórdão recorrido
reformado, a fim de que seja homologada a compensação controlada no PAF 10380.-
902.210/2014-74.
13. É o que desde já se requer.
III – Do Pedido
14. Diante do exposto, REQUER-SE que seja dado integral provimento ao presente
recurso voluntário, para reconhecer a integralidade do crédito indicado, homologando-
se assim a compensação pleiteada. (...)

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido remanescente do
presente processo administrativo se refere a crédito pleiteada por meio do PER/DCOMP
37562.43623.310510.1.3.03-1665, que visava a compensação/restituição de crédito de saldo
negativo de CSLL retidos na fonte, código de receita 5952.
Vale destacar que a recorrente inicialmente transmitiu para a Receita Federal do
Brasil o valor a ser compensado no montante de R$ 12.234,22 (doze mil duzentos e trinta e
quatro reais e vinte e dois centavos).
O despacho decisório glosou a totalidade do valor transmitido a base de R$
8.364,22 referente a Fonte Pagadora – CNPJ 04.706.416/0001-80 (Tinta Hidracor S.A)
O mesmo despacho decisório glosou R$ 1.800,00 referente as retenções de CSLL
informadas em DComp - Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 (CEMEC Const
Eletromecanicas S.A) em relação ao valor transmitido de R$ 3.600,00, a DRF confirmou R$
1.800,00.
O Acórdão recorrido da 3a TURMA DA DRJ07, ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, manteve incólume os termos do Despacho Decisório, ou seja, glosou R$
10.434,22 dos R$ 12.232,22 já transmitidos por meio da supramencionada PER/DCOMP, dos
quais as retenções de CSLL - Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 (CEMEC Const
Eletromecanicas S.A) fora reconhecido R$ 1.800,00 de R$ 3.600,00 e, referente a Fonte
Pagadora – CNPJ 04.706.416/0001-80 (Tinta Hidracor S.A) fora glosada a totalidade do valor de
R$ 8.634,22 pelo fisco, restando, portanto, a análise da quantia perquirida a base de R$
10.434,22.
Para tanto, o Recurso Voluntário interposto traz basicamente como fundamento de
seu pleito, o fato do recorrente ter apresentado Notas Fiscais de Serviço discriminando os valores
das operações e as retenções realizadas, bem como os recibos dos valores líquidos recebidos (fls.
20-34), razão pela qual, requereu o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado.
Não assiste razão ao recorrente.
As notas fiscais, bem como os recibos com mera indicação de tributos retidos na
fonte representam provas incidiárias, mas não comprovam a retenção no período, tampouco se
sobrepõem nem invalidam as informações constantes das DIRF utilizada para o reconhecimento
do direito creditório.
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de CSLL passível de
restituição/compensação, valor que se baseia apenas em notas fiscais ou recbibos, mas não se
encontram efetivamente lastreados em conjunto probatório contábil ou comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a emissão da nota fiscal ou recibo pode traduzir a receita obtida declarada
pelo prestador do serviço que tem a obrigação de expedir o documento ao tomador do serviço a
dar lastro a sua escrituração contábil para fins de apuração de custo ou despesa como documento
hábil para fins de dedução e apuração de lucro liquido do tomador do serviço. Já o comprovante
de rendimento com relação a retenção na fonte é o documento que comprova a efetividade da
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

retenção na fonte a ser utilizado como prova hábil idônea para fins de dedução do tributo devido
no período de apuração, porém ela não se encontra acostada ao presente processo. E, ainda que
outros elementos possam ser utilizados como prova, o recorrente não logrou êxito em demonstrar
o seu direito vindicado.
Sendo assim, embora o comprovante de retenção do imposto de renda na fonte
possa em tese ser efetuado por outros elementos incidiários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção da CSLL, por ele indicados nas notas fiscais.
Por outro lado, é sabido que, no pedido de restituição/compensação, a prova hábil
para comprovar os rendimentos obtidos e o tributo retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os
valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Ocorre que o Acórdão recorrido analisou minuciosamente os valores
controvertidos na presente demanda e, me utilizando dos argumentos emitidos pelo relator,
constato que a conclusão do crédito apurado pela DRJ está correto, pelo que passo a produzir:
22 Em DIRF, as fontes pagadoras informaram retenções de R$ 8.370,00 sob o código
5952 (e fls.44):

23 Do sobredito total, apenas R$ 1.800,00 correspondem, na forma da lei, a retenções
de CSLL:

Nessa toada, por óbvio que nada impediria a Recorrente em apresentar elementos
que pudessem contradizer as informações prestadas em DIRF, apresentando no caso da Fonte
Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 31 (CEMEC) e Fonte Pagadora – CNPJ 04.706.416/0001-
80 (Tinta Hidracor S.A), eventuais inexatidões ou incorreções das informações prestadas por ela.
Sendo assim, na forma como apresentada no Recurso Voluntário, a planilha não
serve para demonstrar a liquidez e certeza do crédito a recuperar. A recorrente não traz aos autos
documentos necessários e substancial a superar os fatos apurados e explicados pela autoridade
julgadora na decisão recorrida.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

Desataca-se que, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo ( no caso a
CSLL) devido no período de apuração do ano calendário e compará-lo ao pagamento efetuado.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que a CSLL retida na fonte sobre as
receitas pode ser deduzida da apurada no encerramento do período, conforme disciplinado nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a sua reforma, especificamente no sentido de reconhecer
a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano calendário 2014 e, nos
termos do art. 333, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do
seu direito.
Logo, o indébito tributário deve ser necessariamente comprovado pelo interessado
sob pena do indeferimento. Com efeito, não só as notas fiscais ou recibos, mas os registros
contábeis e comprovante de pagamento e retenção na fonte pelos tomadores de serviços para o
encontro de contas, são elementos indispensáveis para que se comprova a certeza e liquidez do
direito creditório aqui pleiteado, porquanto a mera alegação da existência do credito,
desacompanhada de elementos de prova não é suficiente para afastar a exigências do debito
decorrente de compensação não homologada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902210/2014-74

Fl. 88
DF CARF MF
Original